Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-46.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-46.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EULISSIO ALVES DE ANDRADE

Advogado(s)
:
KEROLAYNE CARDOSO DOURADO VILELA DE ALCANTARA, LAIS DE OLIVEIRA SANTOS, JOANA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA FALSIDADE DA ASSINATURA. FRAUDE COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESP
ROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é válido o contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) se houve dano moral indenizável; (iv) se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafodocumental realizada nos autos concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário n.º 816454244-1 é falsa, circunstância que evidencia a ausência de manifestação válida de vontade e impõe a nulidade do negócio jurídico.

4. A disponibilização do valor do empréstimo na conta do consumidor não convalida contratação fraudulenta, especialmente quando o autor demonstrou boa-fé ao depositar judicialmente a quantia recebida indevidamente, conforme ID 99949728.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

6. A cobrança indevida fundada em contrato inexistente e a manutenção de descontos em benefício previdenciário configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica em contrato de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e da inexistência do débito.
2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária caracterizada como fortuito interno, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais quando atingida verba previdenciária de natureza alimentar."

Referências: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJBA, Apelação nº 8000006-70.2020.8.05.0189.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

n.
8000618-46.2023.805.0110
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S/A

e, como apelad
o
,

EULISSIO ALVES DE ANDRADE.

A
CORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator